Tribunal: STF
Processo: HC 204386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Martino Dolabela Chagas e outro, advogados, em benefício de Sidinei Cordeiro Duarte, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1.7.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.944/MG.
O caso
    2. Consta nos autos ter o juízo plantonista da Comarca de Vespasiano/MG, em 17.2.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 23-25, e-doc. 2).
    Essa decisão foi ratificada pelo juízo de origem na audiência de custódia realizada em 22.3.2021, conforme decisão proferida na Rcl. 46.296/MG ajuizada pelo paciente, na qual se determinou a realização do ato.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.031244-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 27.4.2021. Esta a ementa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 1. O pedido de revisão da Prisão Preventiva, com fundamento na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e na Recomendação nº 62 do CNJ deve ser, primeiro, analisado pelo Magistrado a quo, pois, do contrário, há risco de qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça configurar Supressão de Instância. 2. A não realização de Audiência de Custódia, devidamente fundamentada na situação excepcional de emergência em saúde pública causada pela pandemia da Covid-19, não implica ilegalidade ou nulidade da Prisão, quando observadas as garantias constitucionais (art. 8º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ). 3. A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, justifica-se pela apreensão de relevante quantidade de entorpecentes aliada à suposta prática do Delito de Tráfico de Drogas com envolvimento de menor, circunstâncias que demonstram a inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão. 4. A desproporcionalidade da medida, em razão de provável imposição de regime menos gravoso, em eventual édito condenatório, não há como ser analisada no writ, porquanto a dosagem sancionatória é baseada em circunstâncias judiciais, a serem analisadas após a instrução criminal”. (fl. 114, e-doc.3)
    4.  Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.944/MG, no Superior Tribunal de Justiça. Em 1.7.2021, o Ministro Felix Fisher a ele negou provimento, destacando que as decisões do juízo de primeiro grau e do tribunal de origem conformam-se à jurisprudência daquele Superior Tribunal.
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estarem os autos originários conclusos ao juiz de primeiro grau para prolação de sentença.
    5. Nesta impetração, insiste-se que seria desnecessária a decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão de suas condições pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes).
    Afirma o impetrante que a custódia cautelar teria sido fundamentada “na gravidade em abstrato do delito”, pois haveria provas suficientes de que o paciente seria “somente mula” do tráfico de drogas.
    Salienta que seria cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se for o caso, visando a eventual garantia da ordem pública.
    Assevera que a decisão impugnada neste habeas corpus e o acórdão proferido no tribunal de origem seriam nulas, porque teriam “supri[mido] a fundamentação deficiente empregada pelo juízo de piso”.
    São os requerimentos e os pedidos:
    “Requer seja concedido o pedido liminar, para que haja a colocação do paciente em liberdade, ao menos até o julgamento do presente RHC; 
    Por tudo que foi aqui arguido, e ante as ilegalidades apontadas, principalmente no que tange a audiência de custódia, requer o paciente que seja dado provimento ao recurso, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura, permitindo que o paciente responda a imputação que lhe foi atribuída em liberdade.
    Requer, eventualmente, pela cassação da decisão impetrada, na medida em que absolutamente NULA, já que supriu fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva. 
    Requer pela análise da audiência de instrução e julgamento e/ou leitura das transcrições anexadas à presente, que comprovam que o paciente é “MULA”. 
    Link de acesso à mídia da audiência: https://drive.google.com/file/d/10r__cuLPdboqQ8JTre4dq7E9T-Kc_Gc6/view?usp=sharing 
    Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam por adequado, que seja concedida a liberdade com a aplicação cumulativa das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal”. (fl. 25, e-doc. 1)
    6. Em 8.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”. (e-doc. 11) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.944/MG.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9.  Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo platonista da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG, em 17.2.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:
    "(…) Ouvido pela autoridade policial, o flagranteado permaneceu em silêncio. 
    Consta dos autos que, além da substância entorpecente apreendida, foi encontrado dinheiro - dois mil reais, aproximadamente - e os policiais militares visualizaram o flagranteado comercializando entorpecente através de uma adolescente, também apreendida, o que indica a ocorrência, em tese, do delito de tráfico de drogas. 
    Neste sentido, são os depoimentos do condutor do flagrante e dos demais policiais que participaram da ocorrência. 
    In casu, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva no sentido de que o flagranteado praticou, em tese, o delito de narcotráfico. 
    Logo, é crível que a soltura do flagranteado possa contribuir para que eles voltem a causar transtornos à sociedade, como, segundo denotam as provas até então coligidas, já vinha fazendo, de forma que a manutenção de sua segregação provisória é fator preponderante para a manutenção da ordem pública. 
    Anoto que o tráfico ilícito de drogas cresce assustadoramente na região, razão pela qual se faz necessária a enérgica repressão a essa espécie de delito, sem que os "supostos" traficantes sejam imediatamente liberados para responderem ao processo em liberdade. 
    Medida dessa natureza atentaria, a toda evidência, ao substrato probatório até então carreado, que denota o envolvimento do flagranteado com o narcotráfico. 
    Presentes, portanto, os requisitos constantes do art. 312 do CPP e revelando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SIDINEI CORDEIRO DUARTE EM PREVENTIVA. (...)" (fls. 23-25, e-doc. 2). 
    Em 24.2.2021, ao indeferir o pedido de liberdade provisória (fl. 31, e-doc. 2), o juízo de primeiro grau destacou a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, considerando-se as circunstâncias do delito, mormente a quantidade de entorpecente apreendido (quase um quilograma de cocaína).
    Essas decisões foram mantidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça, assentando-se o possível transporte habitual de substâncias entorpecentes pelo paciente, o suposto aliciamento de menor de idade na prática delitiva, além da natureza e quantidade de drogas apreendidas (fls. 114-125, e-doc. 3 e e-doc. 8)
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    11. O exame da alegação de que o paciente seria somente transportador das drogas apreendidas, como alegado, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 
    12. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. A alegação defensiva de que, ao apreciar o Habeas Corpus n. 1.0000.21.031244-3/00, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria suprido eventual carência de fundamentação da decisão do juízo de primeiro grau, não foi examinada no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora